Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA CITRA PETITA. REJEITADAS. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se a fundamentação da apelação ocorre de forma devida, delimitando por tópicos os capítulos da sentença de que recorreu, e se expôs os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa.
2. Segundo a tese firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema no 1.150 (REsp no 1.895.936/TO), o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que discuta eventual falha na administração da conta vinculada ao PASEP.
3. Inexistindo qualquer pretensão autoral quanto aos depósitos realizados na sua conta vinculada do PASEP, nem às normas de administração do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, mas apenas exclusivamente quanto à gestão desses recursos pelo Banco do Brasil S/A, não há se falar em competência da Justiça Federal decorrente da necessidade de litisconsórcio passivo com a União.
4. Reconhecida a prescrição da pretensão, com a consequente extinção da demanda, com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil, não há que se falar em sentença citra petita, pois afasta-se a necessidade de enfrentamento das outras questões de mérito.
5. Com efeito, tanto esta Corte quanto o Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, no julgamento do IRDR n.° 16 e do Tema Repetitivo n.° 1.150, fixaram as teses de que “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil” e de que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
6. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, a data do saque do saldo PASEP pelo servidor público equivale à data da ciência da existência do dano como termo inicial da contagem do prazo prescricional, o qual, por óbvio, atinge toda a pretensão de ressarcimento dos valores supostamente devidos em virtude de eventual desfalque.
7. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.
8. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.
9. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. Preliminar de nulidade por sentença citra petita rejeitada.
11. Recurso conhecido e desprovido.